Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703772-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) LEONARDO ALVES BORBA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves Borba contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 54760595 do processo n. 0700615-25.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a posse do autor como titular no Conselho Tutelar do Riacho Fundo I. Em suas razões recursais (ID 14353748), o agravante narra que: a) concorreu a uma das vagas do concurso público para o cargo de Conselheiro Tutelar, no âmbito do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal; b) foi aprovado e habilitado em todas as fases do certame, sendo eleito com voto secreto, direto, universal e facultativo dos eleitores em pleno gozo dos direitos políticos, como titular no Conselho Tutelar do Riacho Fundo I; c) consta do Edital n. 26, de 7/1/2020, sua eliminação por propaganda eleitoral irregular; e d) oportunizada a manifestação no processo administrativo e interposto recurso naquela seara, foi mantida sua eliminação ao argumento de que restou caracterizada a propaganda irregular fora do prazo determinado no processo de escolha, em desacordo com a Resolução Normativa n. 87/2019. Alega que a candidata que denunciou a suposta irregularidade tinha interesse na sua cassação. Argumenta que só tomou conhecimento da denúncia em seu desfavor em 1o/11/2019, quando já tinha sido eleito. Aduz que faz jus à nomeação ao cargo, ressaltando que teria sido eliminado por decisão sem fundamentação e sem análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, em violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta que o Edital n. 1, referente à abertura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, foi divulgado na página da banca examinadora em 6/6/2019, ocasião em que se tornaram públicas e de conhecimento geral as normas do processo seletivo, e não a partir da Resolução Normativa. Destaca a necessidade de urgência no deslinde do caso, salientando que os membros dos Conselhos Tutelares tomaram posse em 10/1/2020. Assinala que o fundado receio de dano irreparável está consubstanciado no fato de que, caso não seja imediatamente empossado no cargo, “após longa e extenuante preparação, dedicação, perderá a oportunidade de ingressar ao serviço público que lhe propiciará o sustento da sua família, uma vez que o Agravante se encontra desempregado”, e o dano de difícil reparação decorre da posse do suplente. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar sua posse como titular no Conselho Tutelar do Riacho Fundo I, e, subsidiariamente, reservar a vaga, de modo a assegurar seu ingresso futuro. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 14403769, esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Em contraminuta (ID 15418056), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0700615-25.2020.8.07.0018, verifica-se que o feito foi sentenciado em 28/6/2020, ocasião em que foi julgado improcedente o pedido do autor (ID origem 66425146). Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da tutela de urgência deduzida pelo autor na petição inicial. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 29 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora